Tribunal: TJBA
Processo: 8025075-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025075-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GILDENICE FERREIRA SANTANA e outros (19) Advogado(s): CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Os autores, ora Agravantes, pleiteavam o pagamento de pensão mensal no valor de um salário mínimo, em decorrência de acidente ambiental (derramamento de óleo) que, segundo alegam, os impossibilitou de exercer a atividade pesqueira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), a fim de determinar o pagamento de pensão mensal aos Agravantes. III. Razões de decidir 3. O requisito do periculum in mora não se evidencia. O ajuizamento da ação principal ocorreu quase três anos após o evento danoso (09/06/2018), o que enfraquece o argumento de urgência para a concessão da medida liminar. 4. O requisito do fumus boni iuris também não se encontra demonstrado de plano. A comprovação da impossibilidade atual do exercício da atividade pesqueira e a individualização dos danos de cada Agravante como consequência direta do evento de 2018 demandam dilação probatória, sendo prematura a imposição da obrigação neste momento processual. 5. Configura-se, ademais, o periculum in mora inverso, pois a concessão da tutela geraria para a Agravada uma obrigação de pagar verba de natureza alimentar, cuja restituição seria difícil ou impossível caso a ação principal seja julgada improcedente. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8057857-47.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 05/07/2024. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso instrumental, na forma do voto lançado. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 01